Tribunal: TJDFT
Processo: 0742764-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão que homologou os cálculos em procedimento de liquidação de sentença. Dentre os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, incumbe ao agravante comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não observe a formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta feita, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma prescrita em lei e no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403